Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-37.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705257-37.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: NEIDIMAR BORGES DO REGO DESPACHO Intime-se o apelante para que se pronuncie, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a divergência entre a razão social indicada na petição inicial e na apelação da presente demanda e a constante na autuação recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator